Tribunal: TJMT
Processo: 1035197-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035197-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), MANOEL MEZA NETTO - CPF: 062.231.251-00 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONTRATO BANCÁRIO - NÃO APRESENTADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. O Comunicado ao Mercado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores do Banco Itaú S/A deixa claro que houve a unificação de negócios entre Itaú Unibanco e BMG.

3. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais n.o
1035197-63.2018.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
MANOEL MEZA NETTO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência da relação contratual; condenando o réu a indenizar o autor na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 37.093,04 (trinta e sete mil e noventa e três reais e quatro centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
não há o que se falar em responsabilizar o apelante aos encargos referentes ao contrato objeto da demanda
” bem como “
não há que se falar em aplicação de uma suposta Teoria da Aparência, uma vez que as partes não integram o mesmo conglomerado e não fizeram parte de uma cadeia de relação de consumo
”, pugnando pelo reconhecimento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Acerca dos danos materiais, aduz que “
ao contrário dos fundamentos aduzidos na decisão ora combatida, inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados
”.

No que tange aos danos morais, menciona que “a
conduta do banco apelante não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos
.

Por fim, expõe sobre os honorários advocatícios, alegando que a fixação no importe de 15% (quinze por cento) “
superam os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual
”, requerendo sejam minorados.

O apelado, por sua vez, pugna sejam recebidas e apreciadas as Contrarrazões ao Recurso de Apelação e, consequentemente, que se negue provimento ao recurso interposto, a fim de que seja confirmada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1035197-63.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência da relação contratual; condenando o réu a indenizar o autor na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 37.093,04 (trinta e sete mil e noventa e três reais e quatro centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentada e, ao verificar a situação de seu benefício, constatou indevidos descontos mensais que foram efetuados desde o ano de 2012, referentes a gastos com cartão de crédito, alegando desconhecer tal negociação.

Assim, por desconhecer a referida contratação e por julgar os descontos ilegais, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja declarada nula a relação jurídica bem como seja indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sua defesa, na em que apresentou sua contestação, a ré e apelante deixou de juntar documentos probatórios capazes de corroborar com suas alegações.

Sobreveio ao caso a sentença recorrida julgando procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação contratual bem como condenando a ré ao pagamentos de indenização por danos materiais e morais em favor do autor.

Prefacialmente, descabe falar em ilegitimidade passiva da apelante, haja vista ter ela mesmo reconhecida a associação existente entre a instituição financeira demandada e o Banco BMG, consoante manifestação anexa aos autos (id. 103630494), onde relata “Banco Itau Consignado (
nova denominação do Banco Itau BMG Consignado S.A
)”.

Ademais, consoante jurisprudências dos nossos Tribunais, é sabido que o Banco BMG e o Banco Itaú associaram-se para oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado e, diante dessa união ambos fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviço, ou seja, a parceria comercial na forma de
joint venture
unificou seus negócios concentrando todas as operações relativas aos serviços mencionados, cuja transcrição segue abaixo:

Ação declaratória c/c indenizatória -
Contratos bancários de empréstimo consignado
e cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado em indevidas cobranças e negativação do nome da autora -
Ilegitimidade passiva do corréu não reconhecida
-
Banco BMG que integra o mesmo grupo econômico do Banco Itaú BMG Consignado S/A
- Precedentes da Corte - Recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1007429-75.2017.8.26.0011; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A.
-
MESMO GRUPO ECONÔMICO
- CITAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - ENDEREÇO CORRETO -
FUSÃO DO BANCO ITAU E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAU BMG CONSIGANDO
- SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu conhecido e improvido, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto (TJPR - 2a Turma Recursal - 0054905-04.2014.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 14.08.2015)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE RÉ - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAÚ BMG S/A PARA RESPONDER PELO BMG S/A
-
MESMO GRUPO ECONÔMICO
-
PRELIMINAR AFASTADA
- MÉRITO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE UM DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - FORMA SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nos termos do art. 13 do CDC, configurada a relação de consumo entre as partes, é garantido ao consumidor ingressar com ação em desfavor de qualquer das empresas do mesmo grupo econômico, principalmente se encontrar dificuldade de identificar o responsável pelo produto/serviço, aplicando-se a Teoria da Aparência. II -
O Comunicado ao Mercado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores do Banco Itaú S/A deixa claro que houve a unificação de negócios entre Itaú Unibanco e BMG
. III - A contratação viciada, oriunda de suposta fraude, possibilita a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação no pagamento de indenização dos danos materiais e morais ocasionados ao consumidor que suportou a dedução de seu módico benefício previdenciário por culpa exclusiva da instituição financeira e tem o direito de tê-los restituídos.

Ainda, merece destaque o trecho trazido aos autos pela apelante na oportunidade em que apresentou sua Contestação, relatando que, “
com o fim da parceria entre Itaú e BMG, e a compra da totalidade do Itaú BMG Consignado pelo Conglomerado Itaú, o Banco BMG passou atuar mais firmemente em outro nicho de mercado, dentre os quais está o produto Cartão De Crédito Consignado
”.

Assim, considerando que a apelante integrava o mesmo grupo econômico bem como a aplicação da Teoria da Aparência ao caso, verifica-se que a apelante é parte legítima a configurar o polo passivo da presente demanda.

Partindo dessa premissa, verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude do débito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelada, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que não há ilícito a ser a ela imputado.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, qual seja, os descontos na folha de pagamento do consumidor, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2.
Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado
. 3. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira. (TJMT - N.U 1000633-41.2019.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC)
. (TJMT - N.U 1001526-69.2020.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve a ré ser condenada ao pagamento a título de danos materiais, procedendo a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, majorando a verba referente aos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021